Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717098-14.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: VIRGINIA FERREIRA FALLUH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER E INFOJUD. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de reiteração das consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud; e (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento foi correta diante da ausência de novos fatos ou documentos que justifiquem a medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que já foram realizadas diversas diligências nos autos, com consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. 6. O ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto à possibilidade de êxito. 7. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X e XII; CPC, art. 139, IV; CPC, art. 921, inc. III. A parte recorrente alega violação aos artigos 139, inciso V, 797, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possiblidade da reiteração de pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), após lapso temporal razoável, sem necessidade de comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 139, inciso V, 797, 835 e 854, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Importa ressaltar mais uma vez que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. (...) O processo de execução tem por objetivo a satisfação de dívidas certas, líquidas e exigíveis, cabendo ao juízo empregar mecanismos que garantam celeridade e eficiência ao feito. No entanto, tal dever deve ser exercido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo viável deferir pedidos genéricos de reiteração de medidas anteriormente frustradas, sem que sejam apresentadas evidências de alteração na situação financeira do devedor. O indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Ressalta-se, por oportuno que, no caso, já foram realizadas pesquisas os sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud (IDs 38218347, 38218389 e 38218419). Por oportuno, ressalta-se que o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-dainformacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Lado outro, a credora não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens dos devedores passíveis de constrição. (ID 75036482). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028